Tribunal: STF
Processo: RHC 208690
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime do art. 22 da Lei 7.492/86 (evasão de divisas). Pretensão. Declaração de abolitio criminis com nulidade da sentença condenatória em execução. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.